Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-31.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-31.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSE CARLOS OTAVIO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. ACÓRDÃO QUE JÁ TRATOU DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível. O embargado alegou descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado que não contratou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

3. Não foram identificados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O recurso visa exclusivamente à rediscussão do mérito da apelação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

4. O julgamento colegiado indeferiu o pedido de compensação de valores com a quantia creditada referente ao empréstimo questionado, inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado.

5. Mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado decorre automaticamente do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo na presença de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com intuito prequestionador.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000228-31.2020.8.05.00621, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, tendo como
Embargante BANCO FICSA S/A e como Embargados JOSE CARLOS OTAVIO E BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA